Tribunal: TJPA
Processo: 0065558-88.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-05-28

Ementa:
TRÃFICO E ASSOCIAÃÃO PARA O TRÃFICO. AS PROVAS PRODUZIDAS NA FASE PROCESSUAL SE MOSTRARAM INSUFICIENTES PARA CONFIRMAR AQUELAS DA FASE INQUISITIVA. APLICAÃÃO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÃÃO MANTIDA. POR AUSÃNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÃRIO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE

Inteiro teor:
Acórdão: _________________

1ª Turma de Direito Penal

Comarca de BELÉM/PA

Processo nº
0065558-88.2015.8.14.0401
Apelante:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARA
Apelados:

SERGIO ROBERTO BATISTA DE OLIVEIRA,

IRANILDE MIRANDA RODRIGUES DIAS,

SAMARA CRISTINA NERIS DE MELO

VALERIA LUZIANE FONSECA
Procuradora de Justiça: Dra. Ana Tereza Abucater
Relatora: Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato
EMENTA

TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AS PROVAS PRODUZIDAS NA FASE PROCESSUAL SE MOSTRARAM INSUFICIENTES PARA CONFIRMAR AQUELAS DA FASE INQUISITIVA. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. POR AUSENCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 12ª Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento e, de oficio, declarar extinta a punibilidade de Sergio Roberto de Oliveira (óbito fl. 954), nos termos no voto da relatora.
RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. decisão que absolveu SERGIO ROBERTO BATISTA DE OLIVEIRA, IRANILDE MIRANDA RODRIGUES DIAS, SAMARA CRISTINA NERIS DE MELO e VALERIA LUZIANE FONSECA, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP (não existir prova suficiente para a condenação), da prática dos crimes tipificados nos arts. 33, 35 e 34 da Lei de drogas c/c art. 2º da Lei 12.850/13 (organização criminosa).

Noticia a peça acusatória que o Ministério Público do Estado denunciou os réus SERGIO ROBERTO BATISTA DE OLIVEIRA, IRANILDE MIRANDA RODRIGUES DIAS, SAMARA CRISTINA NERIS DE MELO e VALERIA LUZIANE FONSECA, qualificados nos autos, pelos crimes constantes dos artigos 33 e 35 da lei n° 11.343/06 e Art. 2º, da Lei nº 12.850/2013, imputando, ainda, a SERGIO ROBERTO, no crime previsto no Art. 34, da Lei n.º 11.343/2006, porque, segundo a denúncia, em resumo, instaurou-se procedimento policial para apurar a existência de uma organização criminosa denominada BONDE DO PARÁ ou BONDE DOS TRINTA, com atuação em diversos municípios do Estado do Pará, em especial nas cidades de Barcarena e Abaetetuba/PA, composta por indivíduos associados em estrutura hierarquizada e com divisão de tarefas.

Esclarece que, em abril de 2014, o Núcleo de Inteligência Policial da Polícia Civil do Estado do Pará iniciou a Operação F.I.R.S.T (Força Integrada de Repressão aos Soldados do Tráfico), objetivando identificar e localizar células de organizações criminosas, bem como desarticular a organização.

Segundo consta da denúncia, essa organização, BONDE DO PARÁ, estabeleceu-se mais especificamente na Região do BAIXO TOCANTINS, fixando células criminosas em Abaetetuba e Barcarena, para a prática de diversos crimes, dentro os quais, o tráfico de entorpecentes.

Descreve que se trata de um grupo extremamente articulado e estruturado, com cadeia de comando estabelecida e estrutura hierarquizada, sob a liderança direta de SÉGIO ROBERTO BATISTA DE OLIVEIRA, conhecido como SÉRGIO SURFISTA, em atuação conjunta com ANDESTON PANTOJA DAVID, conhecido como JAMELÃO.

Relata que é inegável que o BONDE DO PARÁ se revestiu de uma estrutura devidamente organizada e hierarquizada, onde todos os integrantes.

Expõe que o líder, SURFISTA, possui ligação com o Primeiro Comando da Capital-PCC e com o Comando Vermelho-CV, bem como que o BONDE DO PARÁ foi constituído nos moldes destas facções.

Assevera que SURFISTA E JAMELÃO, de dentro do sistema prisional, formaram, junto com os demais líderes criminosos, o BONDE DOS TRINTA, uma espécie congregação de várias organizações criminosas, com regras próprias e divisão de regiões para atuação.

Aduz que a subordinação ao PCC não perdurou por muito tempo, pois após a consolidação do poder do BONDE DO PARÁ, em virtude de divergências quanto ao repasse de dinheiro e a falta de apoio para o financiamento de armas e entorpecentes a serem comercializados no Pará, SURFISTA rompeu sua sujeição ao comando central do PCC, passando a atuar apenas em colaboração àquela facção criminosa, instituindo assim sua organização criminosa de forma autônoma.

Foram denunciados nos dispositivos já citados.

A instrução transcorreu normalmente.

A denúncia foi julgada improcedente e os réus absolvidos por insuficiência de provas.

Inconformado com a decisão absolutória, o representante do Ministério Público apelou pleiteando a condenação dos apelados nos termos da exordial acusatória, aduzindo que existem nos autos provas suficientes de materialidade e autoria aptas a escorar um decreto condenatório.

Os apelados apresentaram contrarrazões manifestando-se pelo conhecimento e improvimento do apelo ministerial.

Por sua vez, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento da via recursal, para que seja reformulada a sentença com a consequente condenação dos apelados.

Posteriormente ao parecer da Procuradoria de Justiça, foi anexado aos autos, novamente, as contrarrazões da apelada Valéria Luziane Fonseca, pela Defensoria Pública.

Foi anexado aos autos CERTIDÃO DE ÓBITO do apelado SÉRGIO ROBERTO BATISTA DE OLIVEIRA (FL. 954).

Os autos foram reenviados ao Custos Legis para se manifestar sobre a duplicidade de contrarrazões da apelada Valéria Luziane e ciência da Certidão de Óbito de Sérgio Roberto. Neste momento, posicionou-se pelo não conhecimento das contrarrazões com fundamento na preclusão e pela extinção da punibilidade do apelado Sérgio Roberto.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Antes de adentrar no conhecimento do apelo ministerial, observo que a apelada VALÉRIA LUZIANE FONSECA, apresentou contrarrazões em duplicidade, a primeira às fls. 815/820 e outra às fls. 936/942, todas com o núcleo do pedido em comum, a manutenção da sentença absolutória, razão pela qual não conheço a segunda contrarrazões apresentada, em razão da duplicidade.

Conheço do apelo ministerial e passo a analisa-lo.

Insurge-se o Órgão Ministerial contra a sentença de 1º Grau que absolveu os apelados, pugnando pela reforma da decisão para que sejam condenados nos termos da exordial acusatória, sob a alegação de que existem nos autos provas firmes e suficientes de autoria e materialidade.

Analisando o arcabouço processual verifico que não traz provas suficientes de autoria para embasar uma decisão de certeza, capaz de sustentar uma decisão condenatória.

No caso dos autos, as provas apontadas pelo Ministério Púbico na fase inquisitorial, não restaram ratificadas na fase judicial, pois durante a instrução processual não foram produzidas provas capazes de corroborar os procedimentos cautelares realizados em durante a investigação policial, sendo que as únicas provas existentes contra o réu consistem em gravações telefônicas, inexistindo prova judicializada capaz de embasar o decreto condenatório.

Para caracterização do crime previsto no artigo 2º da Lei 12.850/13 (Organização Criminosa), há obrigatoriedade da presença de alguns elementos essenciais tais como: pluralidade de agentes, estrutura organizacional, divisão de tarefas, hierarquia, finalidade de lucro e funcionamento de forma permanente, entre outras.

No que se refere aos delitos previstos nos artigos 33, 34 e 35 da Lei 11.343/06 eis que para configura o tráfico, faz-se necessária a apreensão de material entorpecente na posse do acusado, e, no caso da associação o prévio acordo de vontades, com vínculo de permanência, dirigido à finalidade de traficar substância entorpecente.

O que se observa no caso dos autos é que o contexto probatório produzido durante instrução processual não restou firme, e, ainda que as provas constituídas durante a fase inquisitorial sejam de grande importância, estas se tratam de conteúdo informativo, meramente preparatório, a abertura da ação penal.

As degravações telefônicas não foram traduzidas com a exata identificação dos interlocutores, sendo as transcrições parciais e interpretadas a partir do entendimento pessoal do responsável pela escuta, não ocorrendo de forma ipsis
litteris
. Também não houve vinculação completa de informação dos titulares dos números interceptados referente aos dados cadastrais, de modo a apontar uma possível conexão com o apelado, já que os interlocutores se tratavam quase que exclusivamente por apelidos, sendo as identificações realizadas de forma precária e frágil.

Ademais, as vozes captadas não forma submetidas a perícia de voz, afim de dar suporte e credibilidade ao conteúdo probatório produzido na fase inquisitorial, já que a busca e apreensão de documentos não trouxe elementos apontado o envolvimento dos apelados no delito.

Como bem delineado na sentença, cabe ao Magistrado formar sua livre convicção e fundamentar a decisão em provas produzidas em contraditório judicial, sendo-lhe defeso prolatar édito condenatório exclusivamente obtidas durante a investigação policial, tudo em conformidade com o artigo 155 do Código de Processo Penal.

O magistrado
a quo
não teve dúvidas sobre a ausência de provas para embasar o decreto condenatório, como passo a reproduzir (fls. 562-575),
verbis:

¿Do crime tipificado no Art. 2º, da Lei nº 12.850/20013.

O Art. 1º, da Lei nº 12.850/2013, vem definindo o que considera organização criminosa, e estabelece:
Art. 1º. Esta lei define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado.
§ 1º Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.

Da necessidade de comprovação dos elementos específicos e especiais que diferem os crimes praticados por Organização Criminosa, sem os quais, presentes, não resta configurada. Vejamos:

Para caracterização de uma organização criminosa, há obrigatoriedade da presença de elementos essenciais, quais sejam: Números de Pessoas, Estrutura Organizacional, Divisão de Tarefas, Estabilidade, Permanência, Hierarquia, Finalidade de Lucro, Vantagem de Qualquer natureza.

Definir organização criminosa e tarefa árdua e complexa. É a prática de crimes de forma estruturada, é a delinquência organizada e apta a enfrentar o Estado Democrático de Direito, em todos dos seus segmentos. Do próprio conceito, temos que se revela a etimologia organização que vem a ser entendida como uma estrutura organizada, ordenada e de preceitos devidamente acertados e aceitos, funcionando sempre de forma permanente.

Do número de pessoas: Obrigatoriamente há necessidade de um número de pessoas, uma pluralidade de agentes, no caso de no mínimo de 4 (quatro) pessoas. Porém, não basta somente essa reunião de agentes.

Da estrutural organizacional: Somente o número de agentes, não basta para a caracterização dessa modalidade de crime, há necessidade de que esse grupo, esse ajuntamento de pessoas, seja ordenado, estruturado de forma organizada, com hierarquia, sendo estabelecidos os chefes e subordinados, dentro de normas impostas para a eficácia do funcionamento da organização criminosa, inclusive com divisão de tarefas bem definidas, entre seus comandados, atribuições próprias dentro de cada segmento organizacional, visando o bem comum, o lucro da empresa criminal.

Da estabilidade e permanência. Surge da necessidade do próprio conceito de organização, visando diferenciar do conceito de associação, simples e eventual. Surge da necessidade de estabilidade das atividades criminosa da empresa.

Finalidade de lucro. Visa a permanente lucratividade do grupo criminoso, não tão somente o lucro isolado de certa atividade. A possibilidade de lucro ao longo da atividade delitiva.

Pois bem, o que se tem nos autos, após regular instrução criminal, não restou comprovado de que o Denunciado formava uma organização criminosa nos moldes, do Art. 1º, §º 1º, da Lei nº 12.850/2013, posto que não comprovados em sede judicial os elementos essenciais do tipo específico.

As provas, exclusivamente, as interceptações telefônicas realizadas em sede de procedimento policial, não são suficientes para a caracterização do descrito no Art. 2º, da Lei nº 12.850/2013; Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa.

A absolvição se faz necessária, ante a ausência de prova de materialidade delitiva.

Da Materialidade do delito capitulado no Art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Após regular instrução criminal, não restou comprovado nos autos, apreensão de material entorpecente/droga na posse dos Denunciados, assim como não foi produzida nenhuma prova nos autos que viesse a corroborar com procedimentos cautelares realizados em sede de investigação policial, somente apontando o Ministério Público como prova da existência do delito, as análises das Interceptações Telefônicas autorizadas judicialmente, que relatam em certos diálogos, possíveis comércios de substância entorpecente, diálogos esses apontados como travados entre os denunciados e terceiros envolvidos.

Os relatórios dessas escutas telefônicas, apresentados pelas autoridades policiais que presidiram os respectivos inquéritos policiais, trazem informações acerca da identificação das vozes captadas durante as conversas, como sendo dos Denunciados ou ainda dos numerais usados pelos Réus.

Contudo, não há nos autos, laudos de realização de perícia de voz nas referidas escutas telefônicas e ainda de qualquer outra informação que comprovem a veracidade das informações prestadas pela autoridade policial, quanto à identificação acerca dos titulares das respectivas conversas telefônicas.

Por seu turno, a prova testemunhal não relacionou qualquer dos apelidos mencionados a nenhum dos réus, limitando-se referidas testemunhas a abonarem as condutas sociais dos denunciados.

Por ocasião da fase de instrução criminal, a parte autora não trouxe para os autos, qualquer prova que pudesse vir a ratificar as informações colhidas por ocasião do procedimento investigativo (escuta telefônicas, dados cadastrais de numerais telefônicos, busca e apreensão de documentos, perícias criminais, testemunhas, etc.). Como dito acima, o Ministério Público não produziu prova alguma em sede judicial.

Quando de seus interrogatórios judiciais nenhum dos réus admitiu a prática de seus ilícitos, nem dos outros denunciados. A maioria disse em juízo que sequer se conheciam.

Da ausência de prova judicial. Temos que as provas aqui apresentadas pela parte autora, e que embasam um pedido condenatório, são as colhidas exclusivamente em sede de investigação policial.

As conversas telefônicas realizadas com ordem judicial e que embasam a inicial oferecida pelo Ministério Público e após, sustentam um pedido de condenação, não podem por si só, serem suficientes para embasar um decreto condenatório. Muito embora sejam provas produzidas em procedimentos cautelares, não repetíveis em sede de juízo, estas quando analisadas, restaram frágeis quanto ao seu conteúdo, necessitando de ratificação durante a instrução criminal, o que o Autor da ação, não conseguiu se desincumbir.

Resta claro que as interceptações telefônicas realizadas pela Autoridade Policial, em vários numerais e que receberam por mais de uma prorrogação e inclusão de quebra de dados e diálogos telefônicos, foram trazidas aos autos, sem a correta identificação dos seus interlocutores e muito menos a vinculação e completa informação dos titulares dos terminais numéricos interceptados e possível conexão com o Denunciado. A identificação dos possíveis interlocutores, emergiam quase sempre por apelido, alcunha, sendo identificado de forma precária e frágil, pelo policial responsável pela escuta e ainda, pela degravação, sempre parcial e muitas vezes, traduzida pelo entendimento pessoal do responsável pela degravação da escuta e não, simplesmente degravadas ipsis litteris.

Somam-se a isso, que as conversas telefônicas, não foram submetidas as perícias de comparação de voz, vindo a fragilizar quando da identidade real dos interlocutores. A prova trazida pelo órgão acusador está exclusivamente calcada nas escutas telefônicas realizadas e, não havendo outras provas submetidas ao crivo do judiciário, e, que, somadas as outras colhidas em sede investigativa, não podem servir de base para uma condenação.

Ademais, outras informações colidas em sede de inquérito policial, tais como cautelar de busca e apreensão de documentos que nada trouxeram de interessante aos autos.

Não houve coleta de prova na esfera judicial. Impossibilidade de condenação, baseada em informações coletadas na fase de investigação policial, até porque as provas obtidas por meios de procedimentos cautelares, embora não repetíveis, se mostraram frágeis quanto ao seu conteúdo, necessitando de outras provas produzidas em sede judicial, que viessem a ratificar seus conteúdos, o que não ocorreu.

A absolvição se faz necessária, ante a ausência de prova de materialidade delitiva.

Da materialidade do crime tipificado no Art. 35, da Lei nº 11.343/006.
Diz o Art. 35, da Lei nº 11.343/06:
Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta lei:.

Há necessidade de comprovação dos elementos específicos para caracterização do crime de associação para o tráfico, quais sejam: a pluralidade de agentes, o ânimo associativo, a estabilidade e permanência, o que sem os quais, presentes, não resta configurada.

É o caso dos autos. Ausência de prova.

Da ausência de prova judicial. Temos que as provas aqui apresentadas pela parte autora, e que embasam um pedido condenatório, são as colhidas exclusivamente em sede de investigação policial.

As conversas telefônicas realizadas com ordem judicial e que embasam a inicial oferecida pelo Ministério Público e após, sustentam um pedido de condenação, não podem por si só, serem suficientes para embasar um decreto condenatório. Muito embora sejam provas produzidas em procedimentos cautelares, não repetíveis em sede de juízo, estas quando analisadas, restaram frágeis quanto ao seu conteúdo, necessitando de ratificação durante a instrução criminal, o que o Autor da ação, não conseguiu se desincumbir.

Resta claro que as interceptações telefônicas realizadas pela Autoridade Policial, em vários numerais e que receberam por mais de uma prorrogação e inclusão de quebra de dados e diálogos telefônicos, foram trazidas aos autos, sem a correta identificação dos seus interlocutores e muito menos a vinculação e completa informação dos titulares dos terminais numéricos interceptados e possível conexão com o Denunciado. A identificação dos possíveis interlocutores, emergiam quase sempre por apelido, alcunha, sendo identificado de forma precária e frágil, pelo policial responsável pela escuta e ainda, pela degravação, sempre parcial e muitas vezes, traduzida pelo entendimento pessoal do responsável pela degravação da escuta e não, simplesmente degravada ipsis litteris.

Somam-se a isso, que as conversas telefônicas, não foram submetidas as perícias de comparação de voz, vindo a fragilizar quando da identidade real dos interlocutores. A prova trazida pelo órgão acusador está exclusivamente calcada nas escutas telefônicas realizadas e, não havendo outras provas submetidas ao crivo do judiciário, e, que, somadas as outras colhidas em sede investigativa, não podem servir de base para uma condenação.¿

Assim, correta a decisão do Magistrado em absolver os apelados nos termos do artigo 386, VII do Código de Processo Penal, diante da fragilidade do conteúdo probatório produzido em Juízo, não podendo a condenação ser basear unicamente nas provas produzidas durante o inquérito policial, sob pena de ferir o princípio constitucional do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Neste sentido:

Apelação Penal. Crime de tortura cometido por agente público. Art. 1º, II da Lei n.º 9.455/97. Sentença penal condenatória. Alegação de insuficiência de provas para a condenação. Procedente. Condenação com base em provas produzida exclusivamente na fase policial. Art. 155 do CPP. Decisão reformada para absolver o acusado. Recurso provido. Decisão unânime. 1. Se a sentença penal condenatória buscou fundamento em provas produzidas exclusivamente na fase de inquérito policial, há violação ao princípio constitucional do contraditório e ainda ao preceito contido no art. 155 do CPP. As provas produzidas na fase processual se mostraram insuficientes para confirmar aquelas da fase inquisitiva. Aplicação do in dubio pro reo. Precedentes.

TJPA - AP 0000578-90.2007.8.14.0026 - Rel. Vânia Lúcia Silveira - 1ª Turma - J. 22/04/13.

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. ART. 157, §2º, INCISO I DO CPB. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA DUVIDOSA PROVAS APURADAS EM SEDE DE INQUÉRITO POLICIAL NÃO CONFIRMADAS EM JUÍZO CONDENAÇÃO FUNDADA EM EXCLUSIVA PROVA INDICIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - Absolvição por Insuficiência Probatória. As provas colhidas no inquérito policial têm valor probante relativo, por serem condicionadas à repetição em juízo, sob o manto das garantias consagradas pela Carta Maior, razão pela qual não podem servir de sustentáculo único à condenação. Apesar de na Delegacia a vítima confirmar que reconheceu o acusado e relatar com detalhes a dinâmica delitiva, em juízo, retificou suas declarações, não podendo aquelas proferidas extrajudicialmente dar supedâneo ao édito condenatório se não amparadas por qualquer prova produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. II Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Câmara Criminal Isolada, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.

TJPA - AP 0000185-16.2009.8.14.0070 - Rel. Mairton Carneiro - 2ª Turma - J. 13/12/16.

Não foi possível se extrair elementos concretos, cabais, sólidos, robustos, necessários e indispensáveis para a configuração de uma Organização Criminosa e dos demais delitos imputados contra os apelados na denúncia.

Acrescente-se que, analisando o conjunto probatório constante do feito, severas dúvidas emergem acerca da prática pelos apelados dos delitos lhes imputados na denúncia, sendo cediço que, na dúvida, o juiz deve absolver o réu, utilizando a máxima in dubio pro reo, tendo os citados réus, destarte, o benefício da dúvida, aplicável na hipótese dos autos.

Isto posto, conheço e nego provimento ao recurso do Ministério Público do Estado e mantenho todas as disposições da sentença apelada.

Em razão da anexação da
certidão de óbito do apelado Sérgio Roberto Batista de Oliveira (fl. 954), DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
com fulcro no art. 107, inciso I, do CP para o apelado. É o voto.
Belém, 27 de maio de 2021
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora